Tribunal: STF
Processo: HC 248598
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Pedido liminar. Ausência de pressupostos autorizadores. Indeferimento. Solicitação de informações. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ericssom Pereira contra conduta omissiva do Relator do HC 883.565/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos insculpidos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006; e 16, § 1º, IV da Lei 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a demora no julgamento do HC 883.565/SP em curso na Corte Superior. Alega que o feito excedeu onze meses de impetração, sem qualquer justificativa para a exacerbada demora no julgamento do mérito. Requer que se determine ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de mérito do HC 883.565/SP.



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações junto ao Relator do HC 883.565/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado do TJSP), do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores da alegada demora no julgamento do habeas corpus. 



    Após, ao Ministério Público para manifestação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente